Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO: LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT DESPACHO Na petição de ID no 43237510, a advogada Adriana Monteiro da Silva, OAB/DF 15.155, informa o falecimento do recorrido LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 43237513). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC/2015 e determino a intimação da patrona da parte recorrida para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007